Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência.
I - Caso em exame
1. Reclamação criminal contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima, ex-companheira do reclamante, sob fundamento de risco iminente à sua integridade física e psicológica.

2. Da decisão que deferiu, em parte, a liminar, a reclamada interpôs agravo interno, que ser fundada nas mesmas razões e por economia processual, julga-se conjuntamente com a reclamação.

II - Questões em discussão

3. Discute-se se há ameaça concreta e atual apta a justificar a restrição de contato entre as partes e da liberdade de ir e vir do reclamante.
III - Razões de decidir
4. Medidas protetivas de urgência exigem a demonstração de ameaça atual e concreta, não bastando o histórico de desentendimentos e agressões pretéritas, sem as quais as restrições de afastamento e proibição de contato mostram-se desproporcionais, sobretudo se trabalham em empresa familiar.
IV – Dispositivo
5. Reclamação julgada procedente em parte. Prejudicado o agravo interno.
Dispositivos relevantes citados CF, art. 226, § 8o; L. 11.340/06, arts. 1o, 5o.